Tribunal: TJDFT
Processo: 0751366-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751366-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO AGRAVADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0720203-98.2022.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou a liberação de 70% do valor da remuneração do agravante bloqueado por meio do sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 177076440 do processo originário): “Trata-se impugnação à penhora deferida por meio da decisão de ID 174190754. Sustenta o executado que foram bloqueados valores em suas contas bancárias destinados ao ressarcimento de terceiro, bem como quantias provenientes de salário, de diárias referentes a despesas de viagens e de restituição de imposto de renda. Além disso, afirma que foram bloqueados ativos financeiros pessoais. O executado destaca, ainda, que há risco à sua subsistência, uma vez que a sua remuneração foi inteiramente bloqueada. Ao final, o executado anexa documentos e postula o desbloqueio de valores com fundamento no que estabelece o artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação no ID 175652925. Posteriormente, a parte executada formulou pedido de tutela de urgência, visando o desbloqueio imediato dos ativos financeiros localizados no sistema SISBAJUD. Na petição, o executado reforçou que os valores bloqueados são impenhoráveis e que resultou em risco à sua subsistência. Outrossim, o executado afirmou que parte dos valores bloqueados pertencem a terceiros e que a manutenção da constrição poderá gerar superendividamento. Por fim, o executado anexou novos documentos com a finalidade de comprovar suas despesas e formulou proposta de acordo. A parte exequente se manifestou sobre a nova petição apresentada pela parte executada, conforme ID 176944153. No mesmo ato, manifestou discordância quanto à proposta de acordo. É o relato necessário. Decido. Primeiramente, nota-se que, embora o executado sustente que a integralidade do valor bloqueado é impenhorável, foram apresentados apenas documentos suficientes para a análise da impenhorabilidade do valor referente à remuneração. Nesse ponto, observa-se que o executado alegou que foram penhorados indevidamente valores destinados a terceiros, concernentes a diárias de viagens, oriundos de restituição de imposto de renda, bem como ativos financeiros pessoais. Todavia, além de não ter sido devidamente comprovada o origem dos valores, deve-se ressaltar que não há previsão legal acerca da impenhorabilidade defendida pelo executado. Desse modo, diante da ausência de comprovação da inadequação da penhora segundo as regras expressas em lei, a medida que se impõe é a manutenção da constrição dos valores que excedem a remuneração. No que se refere, especificamente, à possibilidade de penhora de quantia proveniente de imposto de renda, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. II. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. III. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. IV. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07298380920228070000 - (0729838-09.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 4a Turma Cível- JAMES EDUARDO OLIVEIRA). Quanto à impenhorabilidade da remuneração, assiste razão em parte ao executado. Isso, porque, de fato, foi comprovado o bloqueio da remuneração. Entretanto, no caso em apreço, verifica-se que é possível a mitigação da regra expressa no artigo 833, IV do CPC, porquanto a quantia recebida mensalmente, ainda que parcialmente penhorada, garante a subsistência do devedor e de sua família. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de percentual de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não prejudicarão a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como quando o credor não encontrou outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. 2. Sendo razoável o percentual pretendido pelo credor, frente aos rendimentos auferidos pelo devedor, e não se constatando quaisquer prejuízos ao sustento digno do executado, não há óbice à constrição, devendo ser mitigada a regra da impenhorabilidade do salário. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (07329375020238070000 - (0732937-50.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 8a Turma Cível- Relator JOSE FIRMO REIS SOUB). Ademais, cumpre esclarecer ao executado que a destinação que seria dada aos valores, em regra, não é capaz de afastar a penhora. Note-se que o cumprimento de sentença tem como fundamento um título executivo, razão pela qual o prosseguimento dos atos referentes à presente fase não deve ser obstado em razão da assunção de despesas. Por fim, reputo adequada a manutenção da penhora de 30% da quantia oriunda da remuneração do executado, visto que o percentual está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e certamente não trará riscos à subsistência. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação a penhora para desconstituir a constrição referente a 70% da remuneração do executado (ID 174795048). Conforme comprovante de ID 175054117, a quantia localizada no sistema SISBAJUD foi transferida para a conta judicial vinculada ao Banco de Brasília. Saliento, ainda, que após consulta ao sistema SISBAJUD foi localizado novo bloqueio, o qual foi desbloqueado, porquanto irrisório. Segue o comprovante. Em razão de Convênio celebrado entre este Tribunal e o Banco de Brasília - BRB, os depósitos judiciais vinculados a tal banco são liberados mediante alvará de levantamento eletrônico, tendo a parte duas opções: a) comparecer a qualquer agência do BRB para efetuar o saque; b) informar chave PIX para transferência eletrônica, a qual pode ser o CPF/CNPJ ou os dados bancários da própria parte ou do advogado (pessoa física) devidamente cadastrado nos autos e com poderes para receber e dar quitação. No momento, não é possível expedir alvará em nome dos escritórios de advocacia ou de terceiros não cadastrados no processo. Assim, diga a parte executada se deseja receber a restituição mediante saque pessoal em agência ou transferência via PIX, devendo, neste último caso, indicar a chave CPF ou os dados bancários, devendo, obrigatoriamente, os dados pertencerem à parte ou ao advogado cadastrado e com poderes para receber e dar quitação. Prazo de 5 dias. Após indicados os dados, expeça-se, imediatamente, alvará de levantamento eletrônico, acrescentando, ou não, a chave PIX conforme o caso. Para tanto, informo que deverá ser restituído ao executado o valor de R$ 19.768,99, mais acréscimos proporcionais. Expedido o alvará, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito. Em suas razões recursais (ID 54038278), afirma que foi penhorada a quantia de R$ 84.435,02 em sua conta corrente. Afirma que recebeu a quantia de R$ 13.624,06 referente ao salário do cargo exercido no Senado Federal, o qual foi totalmente bloqueado. Menciona que os valores bloqueados não constituem poupança ou aplicação financeira, mas constituem montantes pertencentes a terceiro, que apenas estava sendo guardado na conta do executado. Argumenta que o bloqueio realizado inviabilizou o pagamento das suas dívidas, tais como parcela do financiamento do veículo e de imóvel, bem como do estudos do filho. Discorre sobre a impossibilidade de penhora de salário. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a desconstituição da penhora. Subsidiariamente, que seja determinada a manutenção dos valores penhorados em juízo, até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante afirma que a penhora recaiu sobre a integralidade de sua remuneração. Menciona que o restante do dinheiro depositado em sua conta-corrente não consititui aplicação financeira e nem poupança, mas pertence a terceiro, sendo que estava apenas guardando referida quantia em sua conta bancária. Alega a impenhorabilidade do salário. Compulsando os autos originários, verifico que foi penhorada a quantia de R$ 84.435,02, na conta do agravante mantida junto ao Banco do Brasil. Conforme documento juntado pelo agravante (ID 54038290, pág 3) foram bloqueados na conta corrente do agravante o valor de R$ 11.249,48 e a quantia de R$ 73.185,54 no BB CDB Renda fácil. Em relação à alegação do agravante de que os valores depositados, à exceção da quantia referente à sua remuneração, não lhe pertencem, mas seria de propriedade de terceiro, verifico que o agravante não se desincumbiu de seu ônus processual. Com efeito, observa-se que o agravante não juntou nenhum documento que comprovasse os fatos alegados ou outros elementos de provas que subsidiassem a sua versão, ao contrário, o agravante se limitou a meras alegações, sem, portanto, ter se desincumbido de seu ônus processual de comprovar os fatos alegados, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. Feitas essas considerações, passo, doravante, a apreciar a alegação de penhora de salário e outros quantias recebidas em razão do exercício do cargo público. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. No caso em comento, o juízo a quo já determinou a liberação de 70% do valor da remuneração do executado, sendo mantida bloqueada a quantia de 30%. Em juízo perfunctório, entendo que a decisão agravada não merece reparo, uma vez que a penhora de percentual do salário do devedor se mostra possível, visando garantir a máxima efetividade do processo executivo, mormente quando o percentual penhorado não impede a subsistência do devedor. Ainda que o devedor alegue dívidas a serem pagas, verifico que percebe remuneração elevada, compatível com a penhora efetivada e, portanto, não há violação ao mínimo existência e a dignidade da pessoa humana. Assim sendo, não vislumbro a probabilidade do direito invocado. Contudo, entendo que deve ser concedido o pedido subsidiário formulado pelo agravante para determinar a manutenção dos valores depositados no processo de origem, até o julgamento do presente recurso. Observa-se que o juízo a quo já determinou a expedição de alvará judicial, o que poderia acarretar dano grave ao agravante, caso o colegiado seja favorável ao seu pleito. Por outro lado, a manutenção dos valores em juízo é medida de cautela, que não prejudica as partes. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do agravante tão somente para determinar que os valores bloqueados através do sistema Sisbajud permaneçam depositados em juízo, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora